Tribunal: TJDFT
Processo: 0009205-16.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009205-16.2016.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ LEONARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. ARTIGO 168, § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MOTIVO. ANTECEDENTES. REGIME. SUBSTITUIÇÃO. DANO MATERIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O elemento subjetivo do tipo de apropriação indébita é o dolo consistente na vontade livre e consciente do agente de apossar, como sua, coisa alheia de que tem a posse ou detenção. 2. Para a tipificação do delito, há de haver a inversão da posse sobre a "res", ou seja, o sujeito deve obter a posse da coisa alheia móvel mediante a confiança da vítima e, durante a posse, age como se dono fosse, praticando sua conduta com "animus rem sibi habendi" (apropriando-se). 3. Na espécie, existia entre as partes um contrato de consignação de veículo que não foi cumprido, pois os apelantes se apropriaram do bem, repassando-o para terceiros sem a efetiva transferência documental e fechando a empresa, não devolvendo o automóvel ou entregando a quantia a ele inerente para a vítima. 4. A fundamentação utilizada na sentença para malferir o motivo do crime (gestão temerária da atividade econômica exercida pelos acusados) se confunde com a própria causa de aumento prevista no inciso III do § 1o do artigo 168 do Código Penal (receber coisa em razão de ofício, emprego ou profissão). 5. A condenação definitiva referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os seus antecedentes. 6. Diante da pena aplicada e analisada desfavoravelmente apenas uma circunstância judicial, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, fixa-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 7. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos é medida que se impõe. 8. Inviável o afastamento da indenização por dano material, pois realizado o pedido pelo Ministério Público na denúncia, e comprovada a ocorrência e o “quantum” do prejuízo sofrido pela vítima por meio de laudo pericial, sendo oportunizados o contraditório e a ampla defesa. 9. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 18, inciso I e 168, §1o, inciso III, ambos do Código Penal, 156, 386, inciso VI e 566, todos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório relativo ao crime de apropriação indébita. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 18, inciso I e 168, §1o, inciso III, ambos do Código Penal, 156, 386, inciso VI e 566, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030